Tribunal: CARF
Processo: 11070.001841/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.001841/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.467 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE BRAGA - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL.
ABONO
ASSIDUIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que são de natureza
indenizatória as verbas pagas a título de abono assiduidade convertido em
pecúnia, uma vez que têm por objetivo premiar o empregado que desempenha
de forma exemplar as suas funções, de modo que não integram o salário de
contribuição para fins de incidência da Contribuição Previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir dos lançamentos referentes aos DEBCAD no
37.115.359-0 e 37.115.357-3, esse último objeto do processo no 11070001839200813 (apenso),
os valores relativos ao levantamento FP6 (prêmio assiduidade). Vencidos os Conselheiros
Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que
negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.001841/2008-92
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001841/2008-92

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que reproduzo
abaixo:
O presente lançamento decorre da falta de contribuição previdenciária parte patronal,
segurados e SAT/RAT, incidente sobre as remunerações pagas a segurados empregados
e contribuintes individuais, não declaradas na GFIP e/ou declaradas após o início da
ação fiscal, cuja informação foi omitida quando da retenção das contribuições correntes
no repasse do Fundo de Participação do Município — FPM para a Prefeitura Municipal
de Braga, por força de acordo firmado com o INSS. Os levantamentos foram os
seguintes:
a) Folha de Pagamento — FP corresponde à diferença de alíquota de contribuição para o
Seguro Acidente do Trabalho, parte patronal sobre a remuneração dos segurados da
folha de pagamentos do Município no período de 06/2007 a 04/2008;
b) Folha de Pagamento Sem GFIP — FP2 corresponde à parte patronal sobre rescisões,
gratificações, diferenças salariais, salários pagos por empenho antes da contratação nas
competências apontadas no item 2.2 da folha 47;
c) Folha de Pagamento Contribuinte Individual — FP3 corresponde à contribuição
patronal sobre os valores pagos a contribuintes individuais nas competências indicadas
no item 2.3 da folha 47 e relacionados no Relatório de Lançamento nas folhas 23 a 28;
d) Pagamento de Prêmio Assiduidade — FP6 corresponde à contribuição previdenciária
sobre o referido prêmio, parte patronal , nas competências que menciona, não recolhidas
na época própria.
Tais valores foram declarados na GFIP após o início da ação fiscal conforme registrado
no Relatório Fiscal do Auto de Infração das folhas 46 a 48 e 28 a 30 (apenso). O
levantamento do processo apensado diz respeito à contribuição dos segurados e
contribuintes individuais não repassadas integralmente à Seguridade Social no período
de 01 /2004 a 07/2007. Observa o auditor que os valores declarados na GFIP eram
retidos no repasse do Fundo de Participação dos Municípios — FPM e que, além disto,
o município emitia guias de pagamentos (GPS) ora para recolhimento de pagamentos
efetuados a contribuintes individuais, ora para recolhimento de contribuições sobre
valores pagos em rescisões, todas apropriadas no Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados — RADA (11s. 33 a 37 e 14 a 18(apenso).
O autuado apresentou impugnação em 25/11/2008 argumentando que segundo
entendimento do Supremo Tribunal de Justiça que quanto a este tipo de verba [abono
assiduidade] quando convertido em pecúnia, trata-se de indenização e, portanto, não tem
caráter salarial c não integra a base da contribuição previdenciária. Tal afirmativa tem
por fundamento o Recurso Especial STJ-RESP 496408-PR-1a T - Rel. Min. Denise
Arruda. Argui que os valores lançados no levantamento FP3 refere-se a auxílio
financeiro concedido a munícipes para o pagamento de consultas médicas
especializadas pagas a profissionais fora da sede municipal e manifesta-se
inconformado com o lançamento por entender que nada justifica tal procedimento.
Repete os mesmos argumentos na defesa do processo apenso relativo à parte dos
segurados e não se manifesta sobre os demais lançamentos objeto das presentes
autuações.
A 4a turma da DRJ/STM julgou o lançamento procedente, em decisão assim
ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2008
ALÍQUOTA DE SAT/RAT - PRÊMIO ASSIDUIDADE - LEVANTAMENTOS NÃO
CONTESTADOS
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001841/2008-92

A alíquota de SAT/RAT decorre da atividade preponderante vinculada ao código CNAE
FISCAL.
Lançamentos não contestados expressamente dispensam apreciação.
Constituem remuneração os prêmios concedidos aos segurados empregados decorrentes
de assiduidade e pagos na vigência do contrato de trabalho.
Lançamento Procedente
Notificado dessa decisão aos 07/05/09 (fls. 65), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 06/05/09 (fls. 67 ss.), no qual reproduz os mesmos argumentos de defesa
apresentados em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Trata-se de recurso interposto contra acórdão que julgou procedentes autos de
infração (AI DEBCAD no 37115359-0 e AI DEBCAD de no 37115357-3, este último objeto do
PAF de no 11070001839200813, apensado a estes autos para julgamento conjunto) para a
constituição de contribuições à seguridade social, parte patronal, segurados e SAT/RAT,
incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, não
declaradas na GFIP e/ou declaradas após o início da ação fiscal, cuja informação foi omitida
quando da retenção das contribuições correntes no repasse do Fundo de Participação do
Município — FPM para a Prefeitura Municipal de Braga.
O AI DEBCAD de no 37115359-0 tem por objeto dos seguintes lançamentos:
a) Folha de Pagamento - FP corresponde à diferença de alíquota de
contribuição para o Seguro Acidente do Trabalho, parte patronal sobre a
remuneração dos segurados da folha de pagamentos do Município no
período de 06/2007 a 04/2008;
b) Folha de Pagamento Sem GFIP - FP2 corresponde à parte patronal
sobre rescisões, gratificações, diferenças salariais, salários pagos por
empenho antes da contratação nas competências apontadas no item 2.2 da
folha 47;
c) Folha de Pagamento Contribuinte Individual - FP3 corresponde à
contribuição patronal sobre os valores pagos a contribuintes individuais
nas competências indicadas no item 2.3 da folha 47 e relacionados no
Relatório de Lançamento nas folhas 23 a 28;
d) Pagamento de Prêmio Assiduidade - FP6 corresponde à contribuição
previdenciária sobre o referido prêmio, parte patronal , nas competências
que menciona, não recolhidas na época própria.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001841/2008-92

O AI DEBCAD de no 37115357-3, (autos do PAF de no 11070001839200813,
apenso), por sua vez, têm por objeto os seguintes levantamentos:
e) FP2 - FOLHA PAGAMENTO SEM GFIP: valores referentes à parte dos segurados
sobre rescisões, diferenças de salários nas competências de 04/2004, 11/2004, 13/2004,
03/2005 e 03/2007;
f) FP3 - FOLHA PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL: valores referentes à
parte de contribuintes individuais nas competências de 01/2004, 03/2004, 04/2004,
11/2004, 11/2005, 02/2006, 04/2006, 05/2006, 02/2007 e 07/2007.
g) FP6 - PAGAMENTO PRÊMIO ASSIDUIDADE: valores referentes à parte de
segurados empregados sobre a remuneração de premio assiduidade das competências de
03/2004, 04/2004 e 10/2004.
Notificado dos lançamentos, o contribuinte impugnou, tão, somente, as
contribuições incidentes sobre os valores pagos a título de prêmio assiduidade (levantamentos
FP6) e os valores lançados nos levantamentos FP3, que alega se tratar de contribuições
incidentes sobre auxílio financeiro concedido a munícipes para o pagamento de consultas
médicas especializadas pagas a profissionais fora da sede municipal prestados pelos segurados
contribuintes individuais no período de 01/2005 a 12/2005.
Com relação ao levantamento FP6, argumenta que segundo entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, esse tipo de verba, quando convertida em pecúnia, trata-se de
indenização e, portanto, não tem caráter salarial e não integra a base da contribuição
previdenciária, conforme decidido no REsp no 496408-PR.
Com relação ao levantamento FP3, alega que
estes auxílios não podem se constituir em base de tributação do INSS, pois nada
justifica tal procedimento, pelo que impende a exclusão dos pertinentes débitos
lançados.
A DRJ/STM julgou os lançamentos procedentes, entendendo que não houve
contestação em relação ao levantamento FP3, pois o contribuinte se limitou a alegar falta de
justificativa para tributação e que, com relação ao levantamento FP6, a tese defendida pelo
impugnante somente procede
quando o abono-assiduidade for pago na rescisão do contrato de trabalho, assumindo
caráter indenizatório. Como na presente situação, o prêmio é pago aos funcionários
em atividade, não está configurada a indenização, mas gratificação pelo cumprimento
de normas internas com reflexo sobre a produtividade individual.
Em seu recurso voluntário, como dito, o recorrente reproduz os argumentos
constantes de sua impugnação.
Pois bem.
Com relação aos levantamentos FP3, entendo que tem razão o julgador de
primeira instância.
Com efeito, dispõe o art. 16, do Decreto no 70235/72, em seu inciso III, que a
impugnação mencionará “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”.
Nessa linha, de fato, não se pode considerar como efetivamente impugnada, nos
termos do dispositivo em questão, a cobrança de crédito tributário contra a qual o contribuinte se
limita a alegar, como fez o impugnante, agora recorrente, que “estes auxílios não podem se
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001841/2008-92

constituir em base de tributação do INSS, pois nada justifica tal procedimento”, sem apontar
nenhum motivo de fato ou de direito, nem nenhuma razão que ampare esse seu entendimento;
Assim, entendo que, realmente, essa matéria não foi efetivamente contestada,
razão pela qual tornou-se incontroversa.
No que diz respeito à cobrança de contribuições sociais sobre valores pagos pelo
recorrente a título de abono assiduidade, objeto dos levantamentos FP6, entendo, por outro lado,
que tem razão o recorrente.
Nesse ponto, como mencionado, entendeu o julgador “a quo” que tal verba
somente tem caráter indenizatório quando paga na rescisão do contrato de trabalho, mas não
quando paga em situações em que o beneficiário se encontra em atividade, como no caso. Como
fundamento para esse entendimento, cita o REsp de no 788833/SP (rel. Humberto Martins, T2, j.
12/09/2006, DJ 22/09/2006).
Ocorre que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça não
condiciona a natureza indenizatória da verba em questão à circunstância de ser paga apenas na
rescisão do contrato de trabalho. Nesse sentido, cito, exemplificativamente, o precedente abaixo,
dentre inúmeros outros no mesmo sentido:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA
SOBRE AS PARCELAS RECEBIDAS A TÍTULO DE 13o. (DÉCIMO TERCEIRO)
SALÁRIO, AUXÍLIO-MATERNIDADE, HORAS-EXTRAS, ADICIONAIS DE
INSALUBRIDADE, NOTURNO E PERICULOSIDADE, REPOUSO SEMANAL.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM ESPÉCIE. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O
ABONO ASSIDUIDADE CONVERTIDO EM PECÚNIA. AGRAVO INTERNO
DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais 1.358.281/SP e
1.230.957/RS, sob o rito dos recursos repetitivos previsto art. 543-C do CPC, entendeu
que não incide a Contribuição Previdenciária sobre o adicional de um terço de férias,
sobre o aviso prévio indenizado e sobre os primeiros quinze dias de auxílio-doença e
auxílio-acidente; incidindo sobre o adicional noturno e de periculosidade, sobre os
salários maternidade e paternidade, e sobre as horas-extras.
2. Consolidou-se na Seção de Direito Público desta Corte o entendimento de que incide
Contribuição Previdenciária sobre a verba relativa aos adicionais de periculosidade,
insalubridade, décimo-terceiro salário, abono pecuniário, repouso semanal, auxílio-
alimentação pago em espécie e adicional de sobreaviso.
3. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que incide
Contribuição Previdenciária sobre o valor pago a título de faltas abonadas.
Todavia, de natureza indenizatória são as verbas pagas a título de abono
assiduidade convertido em pecúnia, uma vez que tem por objetivo premiar o
empregado que desempenha de forma exemplar as suas funções, de modo que não
integram o salário de contribuição para fins de incidência da Contribuição
Previdenciária.
4. Também já se encontra consolidado nesta Corte a orientação de que o adicional de
transferência possui natureza salarial, conforme firme jurisprudência do Tribunal
Superior do Trabalho, pois, da leitura do § 3o. do art. 463 da CLT, extrai-se que a
transferência do empregado é um direito do empregador, sendo que do exercício
regular desse direito decorre para o empregado transferido, em contrapartida, o direito
de receber o correspondente adicional de transferência (REsp. 1.581.122/SC, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31.5.2016). No mesmo sentido, citam-se: REsp.
1.217.238/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 3.2.2011; AgRg
no REsp. 1.432.886/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 11.4.2014).
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001841/2008-92

5. Quanto à verba recebida a título de prêmio desempenho, é firme o entendimento de
que, configurado o caráter permanente ou a habitualidade da verba recebida, bem como
a natureza remuneratória da rubrica, incide Contribuição Previdenciária sobre as
parcelas recebidas pelo empregado.
6. Agravo Interno da Empresa desprovido. 1 (Destaquei)

Do Relatório de Lançamentos (RL - RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS -
LEVANTAMENTO FP6 - PAGAMENTO PRÊMIO ASSIDUIDADE), a fls. 31 ss., verifica-se
que a verba em questão foi paga uma única vez em cada ano-calendário a trabalhadores distintos.
Assim, entendo que, diferentemente do que entendeu o julgador de primeiro grau,
os valores pagos a título de prêmio assiduidade têm natureza indenizatória, na linha do
entendimento consolidado do STJ.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para excluir dos lançamentos (AI’s DEBCAD nos 37115359 e 37115357-3, esse último, objeto
do PAF de no 11070001839200813, apenso) os valores objeto do levantamento FP6 (prêmio
assiduidade).
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

1 AgInt nos EDcl no REsp no 1.566.704/SC, rel. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 17/12/2019, DJe 19/12/2019
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital